Tribunal: TJMT
Processo: 1028811-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028811-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOALISON MENDONCA CAMARA - CPF: 052.156.973-70 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOALISON MENDONCA CAMARA - CPF: 052.156.973-70 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

V – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

VI – O atendimento de apenas parte dos pedidos, com a rejeição da indenização por danos morais, resulta no reconhecimento da sucumbência recíproca e impõe a distribuição desse ônus entre os litigantes, na proporção em que sucumbiram, como fixado na sentença.

VI - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, um interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e outro interposto por
JOALISON MENDONÇA CAMARA
, ambos com o fito de reformar a sentença do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1028811-80.2019, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (06/04/2019).

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado.

A Seguradora Líder alega que o requerente não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietária do veículo.

Aduz que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Posto isso requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. de n. 46211611.

Por sua vez, o segundo apelante alega a impossibilidade de ser condenado ao pagamento pró-rata das custas processuais, haja vista, ter obtido total procedência do seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Aduz que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que insiste na tese de que não houve o prévio requerimento administrativo.

Afirma que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 46211616.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

Na espécie, o requerente propôs a Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, atribuindo a causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Diante do conjunto fático probatório, o juiz singular julgou parcialmente procedente a ação nos termos relatados alhures.

Neste momento, a Seguradora Líder (primeira apelante) alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Sem razão contudo.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por sua vez, o segundo apelante busca a reforma da sentença, de modo que o ônus sucumbencial seja redistribuído e de total responsabilidade da seguradora apelada.

Com razão o apelante, pois, embora a sua pretensão inicial não foi atendida em sua totalidade, isso por si só, não o torna sucumbente na relação processual.

Ademais, cumpre destacar que a súplica recursal aventada pelo apelante coaduna com a jurisprudência dominante deste Sodalício.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Logo, no presente caso, não há o que se falar sobre sucumbência recíproca.

O apelante também alega a necessidade da condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que insiste na improcedência da ação, sob a alegação de que inexiste prova do prévio requerimento administrativo.

Sem razão o apelante.

Isso porque, embora tenha havido a tentativa do protocolo do processo administrativo na sucursal da requerida, inexiste nos autos provas de que estava acompanhado de todos os documentos necessários para regulação do sinistro ou do indeferimento do pedido. (ID. 46211566)

Desse modo, o pedido de improcedência da ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação. (TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Continuando, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

No que diz respeito a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), novamente, sem razão o apelante.

Isso porque, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de a verba sucumbencial ser elevada para um valor exorbitante.

Ademais, cumpre destacar que, o percentual arbitrado 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que corresponde a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) se mostra razoável e proporcional aos fins desejados, logo, deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela seguradora Líder, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal e, por outra senda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para, reformada a sentença, tão somente, redistribuir o ônus da verba sucumbencial, o qual deve ficar integralmente sob a responsabilidade da seguradora apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida/apelante pagar R$ 9.450,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente. Ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão pro rata com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Divirjo do voto da relatora apenas em relação ao Recurso do autor, quanto à redistribuição da verba sucumbencial.

O art. 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007, porém, como
foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devida a distribuição desses ônus entre os litigantes, na proporção em que sucumbiram, como fixado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Posto isso,
nego provimento a ambos os Recursos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, que Joalison Mendonça Câmara move em desfavor de Seguradora Líder, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 a título de DPVAT, bem como para distribuir os ônus sucumbenciais entre as partes e condená-las ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado.

Com relação ao recurso da seguradora, é caso de acompanhar o entendimento da i. Relatora, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

Quanto ao recurso do autor, nota-se que a i. Relatora afastou o dano moral, a litigância de má-fé e a majoração do valor dos honorários advocatícios, cujo entendimento se acompanha.

No entanto, com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a i. Relatora deu parcial provimento, no ponto, para reformar a sentença e determinar que os ônus recaiam sobre a seguradora, em sua integralidade.

Do exame, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que foi reconhecido o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que restou rejeitado o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT , caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1006195-14.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ” (TJRS, Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017, Publicação: 03-11-2017).

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Posto isso, peço vênia à e. Relatora, para acompanhar a divergência e negar provimento aos dois recursos.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (

Ante as ponderações apresentadas, revejo meu entendimento e acompanho o voto do 1o vogal.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

NÃO PROVIDOS, UNANIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020